Tribunal: TJDFT
Processo: 0001614-23.2018.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E HOMICÍDIO CONSUMADO - DOSIMETRIA – PRIMEIRA E SEGUNDA FASES – ERRO MATERIAL - READEQUAÇÃO DA PENA – SENTENÇA REFORMADA.
1. Em decorrência de claro erro material com relação à dosimetria, redimensiona-se a pena aplicada.
2. Recurso conhecido e provido.